Tribunal: CARF
Processo: 10640.720713/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720713/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1102-001.515 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de setembro de 2024
Recorrente
IMPERIAL VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
IRPJ. LANÇAMENTO COM BASE NAS INFORMAÇÕES EM DIPJ.
Correto o auto de infração que exige o valor do IRPJ informado pelo sujeito
passivo em DIPJ, se não houve entrega de DCTF e não se comprova o
correspondente recolhimento.
DIPJ. SÚMULA CARF No 92.
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.
MULTA DE OFÍCIO.
Devido a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, em se tratando
de lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720713/2011-72
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.515 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720713/2011-72

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), Lizandro Rodrigues de Sousa, Fenelon Moscoso de Almeida, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Cristiane Pires McNaughton.
Ausente justificadamente o Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira, em razão de sua participação em sessão de julgamento em outro colegiado, para a qual
fora igualmente convocado.

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 14-86.678 - 10a Turma da
DRJ/RPO, de 26 de junho de 2018, que julgou improcedente a Impugnação da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“Tratam os autos de crédito tributário lavrado em face do contribuinte acima
identificado, como segue:
1) Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, às fls. 02 a 10 dos autos digitalizados, no
importe de R$292.199,38 (Duzentos e noventa e dois mil, cento e noventa e nove
reais e trinta e oito centavos), compreendido pelo tributo acrescido pelos
consectários legais, valor consolidado em 14/02/2011; e
2) Contribuição Social s/ Lucro Líquido, às fls. 11/19 dos autos, no importe de
R$126.796,61 (Cento e vinte e seis mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta
e um centavos), compreendido pelo tributo acrescido pelos consectários legais,
valor consolidado em 14/02/2011.
Do Termo de Verificação Fiscal
Segundo consta, trata-se de valor apurado em razão da insuficiência de
recolhimento ou da declaração dos tributos devidos, apurados pelo cotejo entre os
dados declarados em DIPJ, os valores informados em DCTF e os recolhimentos
efetuados, para os anos-calendário de 2007 e 2008.
Da impugnação
O contribuinte, cientificado do feito em 24/02/2011 (à fl. 153) e irresignando-se
com ele, apresentou Impugnações, uma para cada um dos tributos constituídos,
porém vazadas em idêntico teor, protocoladas em 24/03/2011 (fls. 156/179), na qual
deduz, em síntese:
Em preliminares, reconhece como devidos os valores discriminados como principal
e como juros, e afirma que a impugnação se restringe à multa de 75% aplicada com
base no art. 44, I da Lei no 9.430/96, quando entende cabível apenas a multa de
mora de 20%. Nesse compasso acrescenta que a Impugnante promoveu o
parcelamento eletrônico do quanto considera devido, pelo que pleiteia a suspensão
da cobrança da parcela incontroversa do crédito tributário, com fulcro no art. 151,
VI do CTN.
Noutra linha, mas ainda em sede das preliminares, acresce que as parcelas devidas
por estimativa, quando inadimplidas, apenas podem ser cobradas do contribuinte
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.515 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720713/2011-72

enquanto não calculado o imposto efetivamente devido ao final do exercício, sendo
imprescindível que a Receita Federal do Brasil retire da conta corrente do
Impugnante os valores relativos às parcelas mensais calculadas por estimativa, uma
vez que incluídas no saldo do imposto definitivo correspondente.
No mérito, ataca diretamente a imputação da multa de 75% que lhe foi cominada,
pela aplicação descabida do art. 44, I da Lei no 9.430/96, porquanto sua incidência
pressupõe a existência de um lançamento de ofício, fato que não se configurou,
porquanto o débito teria sido constituído por ocasião da entrega das DIPJ, em estrita
concordância com a legislação de regência. Nesta linha afirma ter entregue as
competentes DIPJs no período autuado e o crédito tributário teria sido constituído
por força deste instrumento declaratório, sendo desnecessário qualquer outro ato da
fiscalização no sentido de lançar o crédito tributário para que pudesse proceder à
sua cobrança.
Em apoio, cita o Decreto-Lei no 2.124/84 em seu art. 5o e a Lei no 9.777/99 em seu
art. 16, bem como decisões exaradas em processos administrativos e judicial.
Posto nesses argumentos, requer a exclusão das parcelas mensais calculadas por
estimativa não recolhidas relativas ao IRPJ 2008 e 2009 que constam da conta
corrente da empresa, uma vez que tais valores estão embutidos na cobrança do
saldo do imposto total devido, calculado sobre o lucro real; que se determine a
suspensão da cobrança dos valores incluídos em parcelamento, que abrange o
principal, juros e multa de mora de 20%; e se afaste a incidência da multa de 75% e
anule o Auto de infração combatido, porque desnecessário em face da inexistência
de lançamento de ofício do crédito tributário, já constituído por meio da DIPJ.
Demais atos do processo
O contribuinte faz juntar aos autos "recibo da confirmação da negociação do pedido
de parcelamento" em que os valores tidos a título de principal dos créditos
tributários se encontram confessados e parcelados em 60 parcelas mensais.
Simultaneamente o órgão preparador da Delegacia da Receita Federal do Brasil na
origem promoveu o "Termo de Transferência de Crédito Tributário", conforme
abaixo:

Chegam os autos para julgamento.
É a síntese do necessário.”
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.515 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720713/2011-72

A Impugnação foi julgada improcedente pela 10a Turma da DRJ/RPO, no
Acórdão no 14-86.678, de 26/06/2018 (fls. 259/ 263), recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
IRPJ. LANÇAMENTO COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS EM
DIPJ.
Correto o auto de infração que exige o valor do IRPJ informado pelo sujeito
passivo em DIPJ, se não houve entrega de DCTF e não se comprova o
correspondente recolhimento.
DIPJ. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO.
A partir do ano-calendário 1999, a DIPJ tem caráter meramente informativo e
não configura instrumento de confissão de dívida, capaz de constituir o crédito
tributário nela informado.
MULTA DE OFÍCIO.
Devido a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, em se tratando
de lançamento de ofício..
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, a ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (fls. 270/276),
requerendo que, confirmando o pedido exposto na Impugnação inicial da Contribuinte, seja
afastada a incidência da multa de 75% e, consequentemente, seja anulado o Auto de Infração
combatido, porque absolutamente desnecessário em face da inexistência de lançamento de oficio
do crédito tributário, já constituído por meio de DIPJ.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 17/07/2018 (fl. 267), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 270/276), em 02/08/2018 (fl. 268), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1102-001.515 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720713/2011-72

Mérito
Destaca-se que foram formalizados autos de infração de IRPJ e CSLL (fls. 3/19) e
Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 20/28), utilizando-se da forma de tributação do Lucro
Real anual, para os anos-calendário de 2007 e 2008, em razão da insuficiência de declaração em
DCTF e recolhimento em DARF do IRPJ e da CSLL, quando cotejados com os valores
declarados em DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica,
constituídos valores relativos às apurações anuais, não lançadas multas isoladas por falta de
recolhimento das estimativas mensais.
Cabe ressaltar que os fundamentos utilizados no acórdão recorrido, com os quais
concordo e revelaram-se bastante consistentes, não foram alvo de contestação no Recurso
Voluntário, cuja petição formaliza reprodução literal da Impugnação, ora passando a reproduzi-
los e adotá-los como razões de decidir do presente acórdão, nos termos do §1o, do art. 50, da Lei
no 9.784/99 c/c o art.114, §12, inc. I, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1634/23.
“Tratam os autos da constituição dos tributos devidos à título de i) Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica e ii) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
acrescidos pelos juros de mora e pela multa de ofício, tendo em vista que o
contribuinte deixou de declarar os tributos devidos em DCTF e de os recolher
aos cofres públicos. Não consta dos autos qualquer valor levantado à título de
multa isolada por estimativas inadimplidas.
A impugnação é parcial, tendo em vista que o contribuinte promoveu o
parcelamento do principal acrescido pela multa de mora, que entende cabível
em detrimento da multa de ofício que lhe foi cominada. Argumenta que o
lançamento foi constituído em sua declaração DIPJ, prescindindo assim de
qualquer ato ou lançamento de ofício por parte da Administração Tributária,
razão pela qual a multa prevista no art. 44, I da Lei no 9.430/96 não lhe pode ser
imputada.
Não assiste razão ao Defendente.
Como sabido, desde o ano-calendário de 1999 a DIPJ deixou de configurar
instrumento de confissão de dívida (constitutivo do crédito tributário nela
declarado), passando a ter caráter meramente informativo.
Com efeito, em 30 de outubro de 1998, o Secretário da Receita Federal, no uso
da competência que lhe fora atribuída pelo art. 16 da Medida Provisória
1.788/98 (posteriormente convertida na Lei no 9.779/99), expediu a Instrução
Normativa SRF no 127 por meio da qual foi extinta a DIRPJ – Declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica (art. 6o, inciso I) e instituída a DIPJ –
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (art.1o), para
conter informações sobre o imposto e contribuições por ela devidos.
A partir de então, a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ, passou a ter apenas caráter informativo e cadastral, não se
constituindo em instrumento hábil para a exigência dos valores nela informados.
Tanto que, no Recibo de Entrega, a expressão “a declaração constitui confissão
de dívida” – que constava no Recibo de Entrega da extinta DIRPJ – foi
substituída pela expressão “as informações correspondem à expressão da
verdade”.
Logo, as Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ apenas refletem os valores apurados pelo contribuinte em sua escrituração
contábil e fiscal, mas não tem o condão de constituir o crédito tributário, posto
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1102-001.515 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720713/2011-72

que o instrumento hábil para tanto trata-se da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF que, pela sua natureza de confissão de dívida,
torna-se o instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário,
inclusive para inscrição em dívida ativa., nos moldes da Instrução Normativa no
126/1998.
No caso em comento, tendo o contribuinte omitido, nas DCTF, as declarações
de débitos de IRPJ e CSLL de 2007 e 2008, os créditos tributários pertinentes
foram constituídos de ofício, nos moldes por ele informados nas DIPJ,
deduzidos os eventuais recolhimentos havidos aos cofres públicos, resultando
nos autos de infração que ora se sujeitam às multas típicas dos lançamentos de
ofício com supedâneo no art. 44, I da Lei no 9.430/96.
Sem reparo, portanto, o procedimento fiscal.
Isto posto e considerando-se tudo o mais que nos autos consta, voto
improcedente a impugnação apresentada e pela manutenção integral do crédito
tributário aqui constituído.”
Acrescenta-se às razões de decidir que fundamentam o presente voto condutor, no
que se refere à natureza das Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ, aplica-se a:
Súmula CARF no 92 - A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão
de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito
tributário nela informado..
Portanto, diante da insuficiência de declaração em DCTF e recolhimento em
DARF do IRPJ e da CSLL, não constituindo os valores informados em DIPJ confissão de dívida,
nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário, não há reparos ao
procedimento fiscal que resultou na constituição dos tributos que ora se sujeitam às multas
proporcionais típicas dos lançamentos de ofício, com fulcro no art. 44, I da Lei no 9.430/96.

Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 286
DF CARF MF
Original